Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008727-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES - CPF: 274.670.151-00 (PACIENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES - CPF: 274.670.151-00 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – ALEGADOS O ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE E O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DOCUMENTOS MÉDICOS DESATUALIZADOS – HISTÓRICO DE ATENDIMENTO NA ENFERMARIA DA PENITENCIÁRIA QUE ATESTA MELHORA NO QUADRO DE SAÚDE DO SEGREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA – INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA QUE TEM TOMADO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CONTÁGIO EPIDEMIOLÓGICO – PACIENTE QUE OSTENTA COMPORTAMENTO SADIO E VEM TENDO DIAS DE PENA REMIDOS EM FUNÇÃO DO TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEP E ART. 5.º DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO DOMICILIAR – ANÁLISE CASUÍSTICA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade liberatória, mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

Na hipótese, o paciente cumpre pena definitiva de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por delito cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, de modo que a simples alegação de que padece com doenças respiratórias graves, acompanhada tão somente de relatório médico elaborado há mais de três décadas, por si só, não atesta o debilitado estado de saúde do segregado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, no interior da qual o paciente já foi tratado anteriormente e onde inclusive exerce trabalho com carga horária regular, o que significa dizer que, não estando satisfeitos os requisitos previstos no art
. 117 da LEP e art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, descabe conceder a almejada prisão em regime domiciliar.

Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. ARIONALDO MADEIRA COSTA

DR. ORIVALDO DIAS DE SOUZA

PACIENTE:

WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão
liminar
, impetrado em favor do paciente acima identificado,

contra o suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 4479-65.2017.811.0064 – código 654984, no bojo do qual o segregado

cumpre a reprimenda de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, por várias vezes, todos do Código Penal
.

Em síntese, os impetrantes alegam que a autoridade impetrada incorreu em coação ilegal ao denegar ao paciente o
recolhimento em

regime domiciliar
, notadamente porque, além de se tratar de condenado com boa conduta carcerária, insere-se em
grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)
diante do seu
debilitado estado de saúde
, visto que carrega sequelas decorrentes de procedimento cirúrgico voltado à
retirada de um de seus pulmões
e é acometido com
dificuldades respiratórias como bronquite e dispneia
, peculiaridades que ensejariam a sua imediata colocação em custódia domiciliar, nos termos do
art. 117 da L.E.P.
e da
Recomendação n.º 62 do CNJ, de 17/03/2020
, ao que agregam ainda o argumento de que
a unidade prisional não conta com higienização adequada
, o que corroboraria a necessidade do benefício almejado, tanto a fim de resguardar a saúde do paciente quanto com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da doença viral.

Diante do que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine

da ordem liberatória, a fim de que seja deferido ao paciente o recolhimento em
regime domiciliar
e a subsequente expedição do alvará de soltura,
ainda que mediante a imposição concomitante do monitoramento eletrônico
.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 40039499 ao ID 40047960.

A
liminar
vindicada restou
indeferida
(ID 40106466) e as
informações
requisitadas à autoridade tida por coatora aportaram devidamente aos autos, encontrando-se disponíveis no ID 40378482.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 42271950, opinou pela
denegação
do
habeas corpus
.

Os autos, então, retornaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em princípio, importa consignar que o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo juízo da fase executiva da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.º 7.210/84 (LEP)
.

Por outro lado, tendo em vista a situação excepcional ocasionada pela crise pandêmica da COVID-19 e a necessidade de reavaliação das prisão provisórias, bem como da possibilidade de progressão antecipada ou de concessão de prisão domiciliar aos condenados em cumprimento de pena que apresentarem maior vulnerabilidade ou representarem risco de contaminação,
passo à análise acerca da ocorrência ou não da alardeada coação ilegal
.

Verte da prova pré-constituída que o paciente foi recolhido ao cárcere em
03/05/2017
(ID 40047959 - Pág. 69; pág. 77),

por força do mandado de prisão derivado da condenação definitiva proferida em seu desfavor nos autos da
ação penal n.º 491-46.2011.811.0064 – código 336687
, em que foi incursionado nas penas do delito de
estupro de vulnerável majorado pela condição de autoridade do agressor sobre a vítima, por várias vezes em continuidade delitiva
, e sancionado com
a reprimenda de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no
regime inicial

fechado
, com trânsito em julgado em
24/11/2015
, consoante ressai da Guia de Execução coligida ao ID 40047959 - Pág. 1/2.

Desta feita, no curso da execução penal (P.E.P. código 654984), em
27/03/2020
, a defesa técnica pugnou para que o paciente fosse beneficiado com a
prisão domiciliar
(ID 40047957), sendo que, após a manifestação desfavorável do Ministério Público (ID 40047956), o pleito foi
indeferido
pelo juízo acoimado de coator
, em
03/04/2020
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Cuida-se de
guia de execução penal definitiva
, atinente ao recuperando
WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES
, qualificado, condenado pela prática do crime descrito no
art. 217-A c.c art. 226, II c.c art. 71, todos do CPB
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
. (...).
Indica ainda, se tratar de recuperando que possui

sequelas de uma doença grave, decorrente de cirurgia de retirada de um dos pulmões
, tendo constantes
dores torácicas e dispneia
,
sem, contudo, juntar qualquer documento médico
.
O laudo médico juntado pela Defesa, datado de – pasmem – 29 de junho de 1989 indica apenas que o recuperando é portador de alergia respiratória do tipo asmática de origem de solventes
(sequência 20.3). Para além disso,
o histórico dos atendimentos de enfermagem acostado à sequência 20.2 indica que desde que segregado o recuperando teve três consultas médicas sendo em uma delas constado melhoras e em outra foi realizado um curativo no pequeno ferimento contuso em cotovelo
. Ora,
a
Defesa Técnica não carreou aos autos qualquer recente documento médico oficial que, ao menos, sugerisse agravamento recente do quadro de saúde do recuperando
, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada
.

Aliás, como muito bem lembrado pela Defesa,
o recuperando aparentemente possui uma condição estável de saúde uma vez que exerce funções laborativas no setor de produção (cozinha) na Penitenciária
Regional Major Eldo de Sá Correa, função incompatível com uma pessoa não sadia. (...). De igual modo,
não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca
, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. (...)”.
(ID
40047950) – Destaquei.

Como é cediço,
embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no
art. 117 da LEP
abarque somente os reeducandos que cumprem pena em
regime aberto
, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
mesmo no caso de regime prisional mais severo
, de maneira excepcional,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Sublinhei.

Ademais,
esclareço que, em atenção à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus –, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a
Recomendação n.º 62
, por meio da qual propõe a adoção de
medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional
, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização do cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, dos presos que se enquadram no
grupo de risco
.

Todavia, a recomendação
não implica garantia de imunidade prisional,

de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas apenas serão beneficiados com a liberdade provisória ou com prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à higidez pública ou do custodiado,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, trata-se de conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, uma vez que não cuida mudança de entendimento jurisprudencial e tampouco de precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou a automática colocação em regime domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesta toada, a concessão do benefício vindicado, isto é
, a
prisão domiciliar humanitária
, condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

Partindo de tais premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
obrou em acerto
a autoridade inquinada de coatora ao indeferir ao paciente o recolhimento em domicílio
, uma vez que, após o cotejo dos autos, é inarredável concluir pelo
não preenchimento os requisitos exigidos pelos art. 117 da LEP e art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, afinal, atualmente, o paciente cumpre pena em regime
fechado
em virtude da condenação por crime de estupro de vulnerável, importando ressaltar que,
in casu,
segundo a cópia da denúncia – posteriormente julgada procedente – a
grave ameaça contra a infante vitimada era real

e não presumida
(ID 40047959 - Pág. 7).

Além disso, a qualificação do segregado permite concluir que
nasceu em 26/11/1960
(ID 40039498 - Pág. 1), o que significa dizer que
não se trata de pessoa idosa
, e, conquanto os impetrantes sustentem que aquele possui
debilitado estado de saúde
e carregaria sequelas decorrentes da
retirada de um dos seus pulmões
, bem como que seria acometido com
bronquite
,
dores torácicas
e
dispneia
, os causídicos
não colacionaram à prova pré-constituída documentos recentes capazes de respaldar tais alegações
.

Pelo contrário, os documentos médicos referentes ao ora paciente que foram acostados aos autos se apresentam
flagrantemente desatualizados
e consistem basicamente no
resultado de exame médico
concluindo pela incapacidade do custodiado para o trabalho até
02/01/1989
(ID

40039499) e na
declaração de vendedor farmacêutico
lavrada em
11/05/2017
,
atestando que, ao menos até aquela data, o recuperando adquiria mensalmente medicamento, bem como elencando o seu histórico de compras na drogaria (ID 40047951).

Neste ponto, friso não ignorar o atestado médico acostado no ID 40047952, dando conta de que o paciente é
portador de alergia respiratória do tipo asmática
, originada pelo contato contínuo com solventes como tintas e vernizes
. Todavia, é igualmente certo que o referido documento foi elaborado em
29/06/1989
, ou seja,
há quase 31 (trinta e um anos)
, de modo que, a meu ver, por si só, não é hábil para ensejar a concessão do remédio heroico.

Mesmo porque, consta dos autos, outrossim, o
histórico dos atendimentos do paciente na enfermagem da unidade prisional
, a partir do qual é possível inferir que,
desde o seu ingresso ao cárcere
, ou seja, durante o curso de aproximadamente 03 (três) anos,
o paciente submeteu-se a 05 (cinco) consultas
, sendo
03 (três) deles no ano de 2017
;
01 (uma) no ano de 2018
; e
a último em março de 2019
.

A propósito, importa consignar que
o reeducando apenas se queixou de dores torácicas e de dispneia no primeiro atendimento
, realizado em
11/05/2017
, ao passo que, ao ser atendido cerca de uma semana depois,
em
19/05/2017
,
“foi avaliado apresentando melhoras”
(ID 40047953), tanto é que, nos atendimentos seguintes, em
23/06/2017 e 12/03/2019
,
nada consta sobre dores ou problemas respiratórios
, enquanto que o atendimento realizado em
09/11/2018
decorreu de
“pequeno ferimento contuso no cotovelo
(...)
por queda da própria altura”

(ID 40047953).

Assim sendo,
a documentação trazida à baila não se basta para atestar as alegações constantes da exordial quanto à extrema debilidade que acometeria a saúde do paciente
, muito menos que se encontra na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19, inclusive considerando que, como bem ressaltou o juízo
a quo
ao prestar informações nestes autos,
além de inexistiram

registros de casos de contaminação pelo vírus em qualquer das unidades prisionais da comarca de origem
,

já

foram tomadas medidas preventivas pela instituição a fim de mitigar o risco de contágio epidemiológico
, tendo sido
“restringidas as visitações aos recuperandos como forma de prevenção e também afastados os servidores do grupo de risco”.
(ID 40378482 - Pág. 4).

Em que pesem os argumentos dos impetrantes no sentido de que a ordem liberatória se prestaria, outrossim, a possibilitar que o segregado atualize os seus exames médicos, já que as escoltas do sistema prisional estariam suspensas, friso que a ação de
habeas corpus
constitui
ação de rito célere e cognição sumária
, que
não comporta produção ou dilação probatórias e exige
, para a sua escorreita análise,
prova pré-constituída capaz de demonstrar o constrangimento ilegal alardeado
, máxime quando se trata de paciente com defesa técnica constituída, que
sequer demonstrou por quê o atual diagnóstico e eventual debilidade na saúde do preso não podem ser aferidos na própria enfermaria da penitenciária
.

Aliás, atento às informações prestadas pela autoridade reputada coatora, infiro que
tampouco se encontra satisfeito o requisito do regime domiciliar consistente na
impossibilidade de tratamento na instituição carcerária
, visto que o paciente vinha sendo atendido no interior do presídio até receber alta no ano de 2018.

Segundo informou o juízo
a quo
,
“em consulta ao histórico de atendimento do recuperando na unidade prisional
,
tem-se que o mesmo foi atendido e avaliado
,
tendo realizado tratamento medicamentoso com antialérgicos e recebido alta
em 09 de novembro de 2018”.
(ID 40378482 - Pág. 2).

Ademais, não obstante os impetrantes tenham colacionado à prova pré-constituída o que aparenta se tratar do
inteiro teor do
habeas corpus
n.º 1002455-40.2020.8.11.0000
(ID 40047954 - Pág. 1/127), em trâmite perante a C. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que supostamente versaria sobre situação análoga à presente e no bojo do qual
foi deferida a liminar a fim de conceder àquele paciente o cumprimento da pena em regime domiciliar
, friso que se trata de
caso distinto da hipótese aqui em apreço
.

Isto porque, naqueles autos, o d. Relator, ao proceder à reconsideração da tutela de urgência anteriormente indeferida,
com base em laudos ortopédicos e radiológicos atualizados
(ID 40047954 - Pág. 78 e ss.) e
com fulcro em ofício emitido pelo próprio diretor da unidade prisional
(ID 40047954 - Pág. 123), entendeu por satisfatoriamente comprovado o preenchimento do
binômio
acometimento por doença grave/impossibilidade de tratamento na unidade prisional
, notadamente diante da
condição de cadeirante do então paciente e da atestada falta de acessibilidade no presídio
(ID 40047954 - Pág. 8/10).

No caso destes autos, por sua vez, ao que ressai das informações prestadas pelo juízo
a quo
e das próprias razões de pedir dos impetrantes,
o paciente ostenta comportamentos sadios e, segundo o histórico de atendimentos na enfermaria, apresentou
melhores no seu quadro clínico
desde o encarceramento
, tanto é que
exerce trabalhos internos junto ao setor de produção e à cozinha da penitenciária
(ID 40047958)

e,
entre julho e dezembro de 2019, trabalhou 152 (cento e cinquenta e dois) dias com carga horária regular
, razão pela qual, no bojo do mesmo
decisum
ora impugnado,
teve declarada a remição de 50 (cinquenta) dias a serem subtraídos da sua pena (ID 40047950 - Pág. 10)
, o que
certamente coloca em dúvida a alardeada debilidade no seu estado de saúde
.

Portanto,
a despeito do atestado de bom comportamento carcerário e de produtividade eficiente no presídio
,
não restou comprovado que o paciente é acometido por doença grave, tampouco que eventuais tratamentos não possam ser fornecidos no próprio estabelecimento prisional
.

Assim sendo,
é inviável a colocação do segregado em regime domiciliar, ainda que mediante o monitoramento eletrônico, impondo-se a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária
, uma vez que se trata de réu condenado ao
regime inicial fechado
,
aparentemente com mais de 10 (dez) anos de pena ainda a cumprir
.

Por fim, ressalto não desconsiderar a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, é inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verificou na hipótese.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020